Tribunal: TJSP
Processo: 2241327-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241327-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante DIEGO
DUARTE PEREIRA e Paciente GUSTAVO ANTONIO DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241327-09.2020.8.26.0000 -Voto no 27.392
2
Habeas Corpus Criminal no 2241327-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Diego Duarte Pereira
Paciente: Gustavo Antonio de Aguiar
Comarca: Franca
Voto no 27.392
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pelo Advogado DIEGO DUARTE PEREIRA em favor de
GUSTAVO ANTONIO DE AGUIAR, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Franca (processo
1500193-62.2020.8.26.0608).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 25 de setembro pelo crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
daquela Comarca.
Pois bem.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da revogação da prisão preventiva, afirmando que o paciente é mero
usuário de drogas, não sendo, pois, um traficante.
Acena, ainda, com a ausência dos requisitos da
prisão preventiva, o que propicia a concessão de liberdade provisória.
Pede,
enfim,
seja
o
paciente
colocado
imediatamente em liberdade.
Esta, a suma da impetração.
A liminar pleiteada pelo impetrante foi negada
por este Relator.
Vieram
as
informações
do
primeiro
grau,
seguidas do parecer Ministerial, que alvitra a denegação da ordem.
É o quanto cumpria retratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241327-09.2020.8.26.0000 -Voto no 27.392
3
Ao voto.
Prematura e mesmo incabível, em Habeas
Corpus, a discussão sobre a imputação lançada pela Autoridade Policial.
Com efeito, a avaliação dos elementos de
convicção que pesam contra o paciente é tarefa própria ao
contraditório, em primeiro grau, não sendo lícito fazê-lo nos restritos
limites de conhecimento do remédio heroico.
De qualquer forma, cabe uma análise superficial
dos indícios existentes no procedimento policial, já que eles se
constituem em pressupostos da cautelar extrema.
E, no particular, não se vê abuso ou excesso.
Com efeito, em poder do paciente, em via
pública, foram apreendidos três tipos de drogas.
Pouca droga, é verdade -- menos de quatro
gramas -- mas em diversidade que sugere a disseminação e não o
alegado uso próprio.
Ademais, havia também expressiva importância
em dinheiro.
Não bastasse, o paciente ostenta antecedente
pela prática do mesmo crime.
Conclui-se, então, que não apenas não é caso de
revogação como também não se deve, neste momento, conceder
liberdade provisória ao paciente, ante o risco, evidente, de que ele, em
liberdade, possa vir a perseverar no comércio espúrio.
Em face de todo o exposto, o voto que
apresento à douta Turma Julgadora conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator